Tribunal: TJSP
Processo: 2095606-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095606-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAURO FERRO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o "writ" impetrado em prol de Mauro Ferro Neto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.617
2
Habeas Corpus no 2095606-26.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
MM.a Juíza: Doutora Renata Biagioni
Impetrante: Dr. Alandeson de Jesus Vidal (Defensor Público)
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Mauro Ferro Neto
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.617
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR, EM PROL
DO
PACIENTE,
DIANTE
DA
PANDEMIA
DECORRENTE DO COVID-19.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO
DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO, NOS
TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663, DO CPP, C.C.
O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Mauro Ferro Neto, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, alegando que ele está “cumprindo pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional paulista, em regime semiaberto superlotado” (fl.
02). Argumenta que ingressou com pedido de prisão domiciliar, todavia, “o
juízo de primeira instância indeferiu o pedido (...), antecipando-se a
progressão de regime” (fl. 02), asseverando, demais, que “tendo em vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.617
3
reconhece-se, por meio da previsão de saídas temporárias, que tais pessoas
reúnem condições de permanecerem soltas (seguindo o discurso oficial da
ressocialização), é preciso, também como forma de garantir o direito à saúde
e à vida dessas pessoas, fazendo cessar o constrangimento ilegal configurado
pelo excesso na execução, determinar a progressão antecipada de todos
aqueles que estão cumprindo pena nesse regime, com monitoramento
eletrônico, se o caso, por todo o período que durar a situação de
PANDEMIA” (fls. 26/27). Conclui pleiteando a concessão da ordem “para
reconhecer o direito de se determinar a substituição da pena privativa de
liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar” (fl. 30) (fl.
01/30).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
writ.
Isso porque, não há que se fazer, como aqui, uso
indiscriminadamente do remédio heroico, vez que o mesmo não se destina a
correção de decisão de natureza estritamente executória, sujeita a recurso
próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, o writ,
substituto de recursos de agravo em execução penal, ordinário, especial ou
extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.617
4
ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL.
PATENTE
ILEGALIDADEAUSÊNCIA.
1.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada
exceção de suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas
corpus, não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção
apta a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o
caráter serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão
tido por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do remédio
heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP 2009/0052016-3,
Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de
Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a determinar
progressão de regime, livramento condicional ou providências outras de
cunho executório, pois questões de tal ordem possuem natureza fática e
não prescindem do exame de provas em dilação, insuscetíveis via de
regra de serem produzidas no âmbito estreito do writ" (Habeas Corpus n°
291.904 7a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz
Ambra J 20-6-96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.617
5
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
No mesmo diapasão: - “A decisão monocrática, então,
sem embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de Execuções
Penais), não podendo então o sucumbente, por conseqüência, reclamar,
através desta via, a retificação do julgado, porque a isso não se presta o
'writ'. Eventual correção do que ficou decidido no Juízo de primeiro grau
será examinada no julgamento do recurso interposto, não no âmbito
restrito, e para tanto inadequado, da ação constitucional.” (HC no
990.09.140968-5 Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Nesses termos, questões relativas a incidentes de execução
penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena de se ter um
recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a qualquer tempo,
dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar em risco a segurança
jurídica, e a sistemática processual penal.
Demais, o emprego do writ para tal pleito viola os ditames
do artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do artigo 663, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.617
6
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em
prol de Mauro Ferro Neto.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR